Tribunal: STF
Processo: HC 267319
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha. Dosimetria. Abrandamento do regime de cumprimento de pena. Fundamentação concreta. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade.  Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de R.M.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.031.585/SP (evento 2).

O paciente foi condenado à pena de 01 ano, 09 meses e 17 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de lesão corporal (art. 129, § 9º do CP) no contexto da Lei Maria da Penha  (evento 9).

No presente writ, a Defesa sustenta a necessidade de redução da pena e de abrandamento do regime de cumprimento de pena. Aduz ausência de fundamentação idônea para exasperar a reprimenda. Afirma que a valoração negativa da culpabilidade do paciente foi fundamentada em fato inexistente e que as consequências do crime não extrapolaram o resultado típico da infração penal. Argumenta que, quanto ao motivo do crime, o próprio magistrado diverge em suas razões, apresentando justificativas distintas para o mesmo fato. Requer, em medida liminar, a concessão da ordem para suspender a execução da pena até o julgamento de mérito. No mérito, pleiteia o redimensionamento da pena e a fixação do regime aberto de cumprimento de pena.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 2):

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava nulidade na dosimetria da pena, por vício de fundamentação na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, do motivo e da conduta social. 
2. A defesa sustentou que a exasperação da pena-base foi fundamentada em elementos inerentes ao tipo penal e em argumentos genéricos, além de questionar a fixação do regime inicial semiaberto, considerando a pena inferior a 4 anos e a primariedade do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exasperação da pena-base foi fundamentada de forma idônea, considerando as circunstâncias judiciais da culpabilidade, do motivo e da conduta social; e (ii) saber se a fixação do regime inicial semiaberto, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é adequada e devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A individualização da pena é atividade discricionária do julgador, vinculada aos parâmetros legais, sendo passível de revisão apenas em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 
5. A pena-base foi majorada com fundamentação concreta e idônea, considerando o modus operandi do delito, a gravidade das agressões, a humilhação causada à vítima, a prática do crime na presença de familiares e o prejuízo patrimonial, elementos que transcendem os inerentes ao tipo penal. 
6. A conduta social do agravante foi corretamente valorada de forma negativa, considerando sua condição de policial militar, que exige probidade e cumprimento da lei, e seu histórico de violência contra a vítima. 
7. Os motivos do crime foram legitimamente considerados desfavoráveis, uma vez que as agressões ocorreram em razão de tentativa da vítima de registrar comportamentos inadequados do agravante. 
8. A fixação do regime inicial semiaberto foi devidamente fundamentada, com base no modus operandi do crime e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com a jurisprudência pacificada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo improvido.


A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça local reputou devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, ao seguinte fundamento (evento 2):


“(...)
Razão não assiste ao agravante. A Corte de origem, no bojo do acórdão ora impugnado, fez consignar:
"A pena, de igual modo, foi bem aplicada. Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo em razão dos diversos tipos de agressões contra a vítima, configurando o delito com “exacerbada reprovabilidade e culpabilidade acentuada”, tendo em conta que o réu agrediu a vítima na frente da respectiva genitora e, ainda mais grave, na frente dos filhos do casal. O Magistrado a quo acrescentou, ainda, corretamente, que o réu é policial militar, devendo agir sob o dever de probidade, além da função de se fazer cumprir a lei, merecendo desvalor, por essa razão, sua conduta social, fixando, assim, a pena-base em 01 ano, 06 meses e 15 dias de detenção. Assim, não se cogitando aumento tarifado, não vejo ilegalidade na fixação do aumento operado nesta fase, que pode traduzir maior rigor do Magistrado, mas jamais ilegalidade. Já na segunda fase, presente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, tendo em vista que as agressões ocorreram contra mulher. 
No ponto, ao contrário do afirmado no presente recurso, não há bis in idem na aplicação da agravante, pois como bem ponderado na sentença, o “Superior Tribunal de Justiça tem entendido não haver bis in idem na consideração da referida agravante junto à qualificadora prevista no § 9.º do artigo 129 do Código Penal. Isso porque esta pune com maior rigor o delito praticado no âmbito doméstico e familiar, ao passo que aquela visa ao agravamento da pena daquele que comete o delito com violência contra mulher”. Por fim, as circunstâncias judiciais absolutamente desfavoráveis justificam a imposição do regime do regime semiaberto. Nesse quadro não há o que se alterar."
A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, vinculada aos parâmetros legais, e não cabe revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.
 Inicialmente, o modus operandi do delito denota a maior gravidade da conduta e a maior censurabilidade do seu agir, o que denota a necessidade de incremento da pena-base, considerando o número e gravidade das agressões sofridas pela vítima, que ainda acarretaram-lhe profunda humilhação. Mais: a agressão foi perpetrada na frente da mãe da vítima e de seu filho, causando-lhe, ainda, prejuízo patrimonial.
(...)
Ainda, a conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora". No caso, o réu é policial militar, devendo agir sob o dever de probidade, além da função de se fazer cumprir a lei, merecendo desvalor, por essa razão, sua conduta social.
Mais: a fundamentação para a valoração negativa dos motivos do crime de lesão corporal deve ser considerada legítima, pois as agressões teriam ocorrido porque a vítima tentava gravar em vídeo comportamentos inadequados dele.
Por fim, malgrado a pena tenha sido definida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o regime prisional mais gravoso foi justificado pelo modus operandi e pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme jurisprudência pacificada.
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.

Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.

Nesse prisma, observo que as instâncias anteriores valoraram negativamente as  circunstâncias judiciais da culpabilidade, do motivo do crime e da conduta social, com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base. 

Para tanto, destacaram que “o modus operandi do delito denota a maior gravidade da conduta e a maior censurabilidade do seu agir, o que denota a necessidade de incremento da pena-base, considerando o número e gravidade das agressões sofridas pela vítima, que ainda acarretaram-lhe profunda humilhação. Mais: a agressão foi perpetrada na frente da mãe da vítima e de seu filho, causando-lhe, ainda, prejuízo patrimonial. Outrossim, salientaram o desvalor de sua conduta social, uma vez que “o réu é policial militar, devendo agir sob o dever de probidade, além da função de se fazer cumprir a lei”; e, por fim, apontaram a valoração negativa dos motivos do crime, “pois as agressões teriam ocorrido porque a vítima tentava gravar em vídeo comportamentos inadequados dele”.

Nesse sentido, o ato apontado contador não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, visto que “Nos termos em que assentado pelas instâncias antecedentes, inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base, conforme se observa, está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta, com a valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime (HC 252.233 AgR/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 09.5.2025); “A valoração negativa das circunstâncias do crime, quando fundamentada em elementos concretos que desbordam daqueles ínsitos ao tipo penal, é legítima e integra o poder discricionário das instâncias ordinárias na individualização da pena”. (HC 249.365 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 11.3.2025).

Ademais, anoto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 203.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022).

No mesmo sentido, em relação à fixação do regime de cumprimento de pena intermediário, o acórdão impugnado coaduna-se com o entendimento deste Supremo Tribunal, no sentido “da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta” (RHC 216.359-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022); “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023); “É cabível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena mercê das circunstâncias do caso concreto” (RHC 227.870-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2023); “Ainda que fixada a pena em quantum não superior a 8 anos de reclusão, não há ilegalidade na definição do regime fechado, uma vez consideradas as especifidades do caso concreto” (HC 225.186-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); “A despeito de a pena-base não ter sido exasperada na primeira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias entenderam que a conduta do paciente assumiu acentuada reprovabilidade no caso concreto, a justificar ao regime prisional mais gravoso” (HC 235.890-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).

Nessa linha de raciocínio, considerada a fundamentação concreta  acerca da gravidade do delito e existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, incabível a fixação de regime prisional mais brando, na forma dos arts. 33, §3º, do Código Penal.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente